Tribunal: TJMT
Processo: 0002231-92.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
239

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002231-92.2018.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAZARA MARGARETH DO NASCIMENTO - CPF: 424.473.721-91 (RECORRIDO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), TATIANE BONIFACIO SILVA - CPF: 036.903.359-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PLEITO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA - POSSIBILIDADE - REPETITIVO DO STJ - MOROSIDADE DOS ÓRGÃOS ESTATAIS [PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO] - OMISSÃO - PERTINÊNCIA DA DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE - JULGADO DO TJMT - DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO.

“Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê a irrazoável duração do processo.”
(TJMT, RSE NU 1012586-11.2019.8.11.0000)

“Uma vez decorrido o
período
de
prova
da
suspensão condicional
do
processo
sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a
extinção
da
punibilidade
do denunciado, nos termos do art. 89, § 5a, da Lei n. 9.099/95, ainda que não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta
desídia
dos órgãos de fiscalização.”
(TJMT, SER N.U 0000315-30.2015.8.11.0031)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0002231-92.2018.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

LAZARA MARGARETH DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da - 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 0002231-92.2018.8.11.0064), que extinguiu a punibilidade de
LAZARA MARGARETH DO NASCIMENTO
por embriaguez ao volante - art. 306 do CTB - (ID 135948867).

O recorrente sustenta que a recorrida não cumpriu as condições impostas para a suspensão condicional do processo.

Pede o provimento para que seja anulada a decisão que extinguiu a punibilidade de

Lazara Margareth do Nascimento
, “
determinando a revogação da suspensão condicional do processo e consequente prosseguimento da presente ação penal.
”
(ID 135948867).

LAZARA MARGARETH DO NASCIMENTO
pugna pelo desprovimento (ID 135948890).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 135948891).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Irresignação do MP – Decisão que julgou extinta a punibilidade da ré, em razão do transcurso do período de prova referente à suspensão condicional do processo anteriormente concedida – O i. representante do Ministério Público alega que a recorrida não cumpriu as obrigações impostas na decisão que concedeu a suspensão condicional do processo – O comparecimento mensal em Juízo não ocorreu em sua totalidade (24 meses), em razão do fechamento dos fóruns, (pandemia COVID-19) – Não comparecimento justificado – Todavia, a recorrida não adimpliu as quatro parcelas estipuladas na suspensão condicional do processo – Assim sendo, a decisão que julgou extinta a punibilidade deve ser anulada, vez que falta o pagamento da última parcela do acordo. Pelo provimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 138232693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.11.2018, o Juízo singular suspendeu o andamento do processo [art. 89 da Lei 9099/95] mediante o cumprimento das seguintes condições:

“a) Proibição de alterar seu endereço sem comunicar a este Juízo; b) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 30 (trinta) dias sem informar a ausência nos autos, declinando o local onde estará; c) Comparecimento mensal ao cartório da 2a Vara Criminal para informar seu endereço e atividade que estiver exercendo, POR 24 MESES; d) Prestação pecuniária no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) em favor da instituição cadastrada, conforme deliberações abaixo. O pagamento será realizado mediante a conversão do valor da fiança depositada nos autos MAIS o depósito do valor de R$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais) em QUATRO PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS DE R$ 113,50 cada uma, que será depositado na conta única do Poder Judiciário; e) Participar de palestra sobre regras de trânsito a ser ministrada pela Polícia Rodoviária Federal, no dia 11 de dezembro de 2018, a partir das 09h, no Plenário do Tribunal do Júri, neste Fórum.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 135948867).

Em 30.3.2021, extinguiu a punibilidade da recorrida nestes termos:

“[...]A Lei 9.099/95 inovou no ordenamento processual, pois criou os juizados especiais, dando celeridade e informalidade às pequenas causas cíveis e os crimes de menor periculosidade. Acrescentou ainda a possibilidade de o Ministério Público transacionar nos delitos com pena mínima igual ou inferior a um ano, condicionando a extinção da punibilidade ao cumprimento de imposições, sem se discutir o mérito da causa.

Assim, a suspensão condicional do processo ingressa no ordenamento jurídico, como uma forma corajosa e eficiente de política criminal.

No caso em testilha, a acusada foi beneficiada com a suspensão condicional do processo e, consultando os autos, vê-se que transcorreu o período de prova sem que fosse revogado o benefício, portanto, deve ser extinta a punibilidade da denunciada.

3. Dispositivo.

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LAZARA MARGARETH DO NASCIMENTO em virtude do transcurso do lapso do período de prova, em conformidade ao disposto no art. 89, § 5° da Lei n. 9.099/95.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de direito- ID 135948867)

Pois bem.

O órgão do Ministério Público ofertou a suspensão condicional do processo por 2 (dois) anos e a recorrido aceitou as condições lhe foram impostas na data de 9.11.2018, dentre elas a prestação pecuniária no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) a ser paga da seguinte forma: a) conversão do valor da fiança depositada nos autos [R$ 500,00]; b) 4 (quatro) parcelas mensais de R$ 113,50 (cento e treze reais e cinquenta centavos).

Ocorre que Lazara Margareth do Nascimento [recorrida] quitou 3 (três) das 4 (quatro) parcelas fixadas, conforme comprovantes de pagamento (ID 135948867 –fls. 91, 93 e 96), ao passo que essa situação [descumprimento] não fora identificada durante o período de prova [ocorrido em 8.11.2020], razão pela qual o Juízo singular extinguiu a punibilidade da recorrida.

Dispõe o art. 89, §5o, da Lei no 9.099/95 que:
“Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.”

No caso, nenhuma medida judicial foi adotada pelo órgão ministerial e/ou Juízo durante o prazo de suspensão condicional do processo quanto ao descumprimento das condições estabelecidas [25.3.2019 – última data do pagamento da parcela até a decisão que extinguiu a punibilidade em 30.3.2021].

Anote-se, ainda, que a recorrida não voltou a praticar crimes durante o período de prova, pagou 90% (noventa por cento) da prestação pecuniária, compareceu em Juízo, regularmente, até a suspensão das atividades em razão da Pandemia – COVID-19, cumprindo substancialmente a maioria das condições impostas.

Com efeito, mostra-se pertinente conservar a decisão extintiva da punibilidade, em especial por se tratar de fato ocorrido sem violência ou grave ameaça à pessoa, há aproximadamente 5 (cinco) anos [27.1.2018], a despeito do precedente (STJ, REsp no 1.498.034/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2015), por medida de política criminal, assim entendida a solução socialmente adequada à situação jurídica concreta (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: 6a ed., vol. I São Paulo: RT, 2006).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê a irrazoável duração do processo.”
(RSE NU 1012586-11.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 13.11.2019);

“Uma vez decorrido o
período
de
prova
da
suspensão condicional
do
processo
sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a
extinção
da
punibilidade
do denunciado, nos termos do art. 89, § 5a, da Lei n. 9.099/95, ainda que não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta
desídia
dos órgãos de fiscalização.”
(RSE, N.U 0000315-30.2015.8.11.0031, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 2.9.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022